Tribunal: TJDFT
Processo: 0001973-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. ÁREAS COMUNS. MORA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA. ENTREGA APENAS DA UNIDADE HABITACIONAL. ÁREAS COMUNS FINALIZADAS SOMENTE 1 (UM) ANO APÓS. MORA. MODIFICAÇÃO DO PROJETO. CLAUSURA DE VEÍCULOS. PROMESSA DE ITEM SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO. DEPRECIAÇÃO. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade habitacional acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. A exigência de órgãos públicos quanto a elaboração, aprovação e fiscalização de projetos do empreendimento não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos.
3. Se a promitente vendedora não entregou todo o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso.
4. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por mês de atraso, não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora.
5. Considera-se terminada a obra, quando entregues a unidade habitacional e todos os serviços ou itens prometidos nas áreas comuns.
6. A modificação do projeto relativamente à previsão de que existiria clausura para os veículos e pista de cooper/corrida, sem a devida informação de que esta seria externa, permitem a condenação das requeridas ao pagamento de valor inerente à depreciação do empreendimento, a ser apurado em liquidação de sentença.
7. Negou-se provimento ao recurso.